Tribunal: TJES
Processo: 5000251-77.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-77.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL BARCELOS SOBRINHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SOB A PREMISSA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defiro o pedido de justiça gratuita, em razão da hipossuficiência financeira comprovada nos autos em ID 16202099.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual o autor alega que realizou contrato junto ao banco requerido sob a falsa premissa de que se tratava de um empréstimo consignado quando, em verdade, tratava-se de um contrato de cartão consignado.

Sobreveio sentença em ID
16202190
julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte requerente interpôs Recurso Inominado (ID
16202191
) pleiteando a reforma da sentença e a procedência de seu pedido inicial.

O requerido apresentou contrarrazões em ID
16202197
, pela manutenção da sentença, reafirmando a regularidade da contratação.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a
sentença merece

reforma
.

A princípio, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Nesse sentido, observo que os documentos acostados aos autos pelo banco recorrido não permitem atestar, inequivocamente, que ele cumpriu com o dever de informação adequada no momento da confecção do contrato.

Conforme o relato do recorrente, que é analfabeto, este pretendia realizar um empréstimo consignado. Ainda, dos contratos juntados aos autos, verifico que apesar de terem sido firmados com a digital do recorrente e a assinatura de testemunhas, incluindo sua esposa, não fora demonstrado que ao consumidor foram repassadas as informações atinentes à modalidade contratual.

Além disso, conta dos autos tão somente o depósito de valor em benefício do consumidor, não constando quaisquer outros documentos que demonstrem o uso do plástico ou o recebimento das faturas.

Dessa forma, a alegação do recorrente de que não possuía conhecimento/vontade de contratar a modalidade realizada em seu nome merece prosperar e traz à luz a falha no dever de informação.

O contrato de cartão de crédito consignado é uma operação contratual de natureza técnica e, diferente do empréstimo consignado tradicional, as parcelas relacionadas ao uso do cartão de crédito ou a taxas administrativas podem ser descontadas diretamente na folha de pagamento ou benefício.

Essa modalidade contratual é cercada de práticas abusivas, como falta de clareza e cobranças indevidas, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

Nesse sentido, o dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado.

De toda forma, entendo restar devidamente demonstrado o vício de consentimento no que concerne à contratação na modalidade vigente.

Chama-se atenção ao fato de que o recorrente é pessoa idosa, iletrada e de baixa instrução, facilmente manipulada por funcionários de financeiras, que, para vender um produto não repassam todas as informações a ele atinentes, visando o lucro da empresa em detrimento do interesse do consumidor.

Isto posto, reconhecido o vício de consentimento na confecção do contrato, medida que se impõe é o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, em dobro, pelo banco, e a devolução do valor depositado em sua conta, pelo consumidor.

Para além da indenização material, pela repetição do indébito, nos termos do art. 42, p.u. do CDC, entendo pela possibilidade de indenização por danos morais, porquanto a presente situação gerou abalo de natureza extrapatrimonial ao consumidor.

A prática de efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário (e, portanto, alimentar), para além de ilícita, é imoral, desrespeitosa e injusta, pois compromete o orçamento familiar, gera sentimentos de tristeza, angústia, impotência e frustração, caracterizando afronta a direito da personalidade que transcende meros aborrecimentos cotidianos.

No tocante ao valor, entendo por bem arbitrá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais), configurando-se o montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprindo o caráter pedagógico da indenização, além de estar em consonância com a jurisprudência deste Tribunal,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO DE EXAME GRAFOTÉCNICO - DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. É entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça de que a parte que produziu o documento deve suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante em contratos e oportunamente impugnada pelo suposto contratante. 3. No caso dos autos, há laudo de exame grafotécnico, o qual constatou que as assinaturas da ficha de inscrição e o termo de autorização para desconto pela Centrape junto ao INSS, não são autênticas, ou seja, não fluíram do mesmo punho escritor. 4. Uma vez comprovada a falsidade na documentação, mantém-se a sentença que considerou os descontos como indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes. 5. O artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços, consoante a jurisprudência pacífica do STJ. 6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES- Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002249-89.2018.8.08.0002, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 08/Feb/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

DECLARAR NULOS
os contratos de cartão de crédito consignado discutido nos autos e, via de consequência, inexistentes os débitos a ele atinentes, devendo a parte recorrida suspender os descontos no derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

CONDENAR
a parte recorrida a pagar a parte recorrente
,
em dobro,
os

valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário a título de empréstimo via cartão de crédito consignado, o que deverá ser comprovado pela recorrente em sede de cumprimento de sentença
. A partir de cada desconto indevido incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP);

CONDENAR
o banco recorrido a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento) — No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP);

AUTORIZO
, desde já, que seja
deduzido do montante indenizatório a importância do valor efetivamente transferido para o consumidor
, corrigido monetariamente pelos índices utilizados por este Tribunal, o que deverá ser demonstrado em cumprimento de sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)